Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709153-63.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: EUSTAQUIO ANTONIO DINIZ COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇAO CÍVEL. PROCESSO MONITÓRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. EXERCÍCIO DE PRETENSÃO QUE DEPENDIA DE ADIMPLEMENTO, PELO RÉU, DE OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA JUDICIALMENTE. TEORIA DA ACTIO NATA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Verificando-se que a apuração do indébito tinha como pressuposto o cumprimento, pelo réu, da obrigação que lhe foi imposta por meio de sentença judicial, bem assim que o demandado não fez instruir os autos com prova do afirmado recálculo das prestações relacionadas ao financiamento imobiliário firmado entre as partes, determinado judicialmente, há que se considerar não consumado o prazo prescricional, por ausência de prova do fato extintivo alegado. 2. Conforme já decidiu esta egrégia Corte, “a prescrição subordina-se ao princípio da actio nata, segundo o qual o lapso prescricional se inicia com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo” (Acórdão 972889). 3. Considerando que a obrigação espelhada na sentença apelada traduz condenação ao pagamento de quantia certa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em consonância com a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, fixados entre dez e vinte por cento do valor correspondente. 4. Não são devidos honorários recursais na hipótese de provimento parcial da apelação. Precedentes STJ. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 206, § 5o, do Código Civil, alegando que a pretensão autoral se encontra prescrita, em razão de terem transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da demanda que fundamentou o pleito monitório ocorrido, em 24/9/2010. Requer efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta a artigo 206, § 5o, do CC, pois a turma julgadora, decidiu que “por força da aplicação, in casu, da teoria da actio nata, que rege o início da contagem do prazo prescricional, bem assim, ante a inexistência de prova do fato extintivo alegado (art. 373, inciso II, do CPC), há que ser mantida, embora mediante outra fundamentação, a rejeição da prejudicial de prescrição”. (ID 18267222-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1893408/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003